Tribunal: TJMT
Processo: 0003071-14.2019.8.11.0082
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0003071-14.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PONTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 02.529.412/0002-20 (APELADO), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), OSMAR VIEIRA - CPF: 230.298.971-68 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELADO), OSMAR VIEIRA - CPF: 230.298.971-68 (APELANTE), PONTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 02.529.412/0002-20 (APELANTE), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0003071-14.2019.8.11.0082

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.° 0003071-14.2019.8.11.0082

1.Apelantes:
Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados Ltda., e Osmar Vieira

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

2.

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelados:
Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados Ltda., e Osmar Vieira

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO -
ARTIGO
46
,
PARÁGRAFO ÚNICO
DA LEI
9605
/98 -
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE MULTA
- PENA PECUNIÁRIA SEM EQUIVALÊNCIA EM LAPSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
PESSOA JURÍDICA
–
POSSIBILIDADE
-APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
CÓDIGO PENAL
-
DIVERGÊNCIA CONSIDERÁVEL NA VOLUMETRIA DA CARGA
- RECURSO
DOS DENUNCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
IMPROVIDO.

A
conduta dos apelantes (transporte irregular de madeira) não pode ser compreendida como ação sem potencial ofensivo, uma vez que fomenta a exploração de produto florestal de forma desregrada e sem controle dos órgãos ambientais, ocasionando sérios danos à flora.
Dispõe o artigo
21
, § 3º, da Lei n.
9.605
/98, que às pessoas jurídicas serão aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente as penas de multa, de restrição de direitos ou de prestação de serviços à comunidade
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.º 0003071-14.2019.8.11.0082

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.º 0003071-14.2019.8.11.0082

1.Apelantes:
Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados Ltda., e Osmar Vieira

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

2.

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelados:
Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados Ltda., e Osmar Vieira

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal
de Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados Ltda., e Osmar Vieira e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá-MT.

Sentença

(Id
.

110813970

):

condenou a apelante Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados LTDA à pena de 10 (dez) dias-multa e a restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade mediante o custeio de programas e de projetos ambientais, pela prática do crime previsto no artigo 46 da Lei nº 9.605/98.

Recurso Criminal Apelação de Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados Ltda., e Osmar Vieira (Id.

138530808
):
sustentam, em síntese, que houve análise errônea das essências florestais pelo INDEA, pugnam pela aplicação dos princípios da insignificância e do in dubio pro reo, argumentando a aplicação errônea da pena e ausência de comprovação de dano ambiental.

Recurso Criminal Apelação
do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.
138530814
): pretende a reforma da sentença que aplicou pena restritiva de direito sem delimitar a pena privativa de liberdade, alegando não ser possível tal conduta.

Contrarrazões

do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id.

138530815
):

pugna pelo improvimento do e recurso de apelação interposto, e a manutenção da sentença de modo a preservar a condenação dos recorrentes Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados LTDA e Osmar Vieira pelo crime do artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

Parecer do Ministério Público (Id.
140420155
)
:
manifesta pela condenação do denunciado como incurso no art. 46, parágrafo único da Lei nº 9.065/98.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0003071-14.2019.8.11.0082

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.° 0003071-14.2019.8.11.0082

1.Apelantes:
Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados Ltda., e Osmar Vieira

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

2.

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelados:
Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados Ltda., e Osmar Vieira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados LTDA. e Osmar Vieira pela prática do delito previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, em razão da constatação de transporte de produto madeireiro sem licença válida.

A prática do crime de transporte de madeira sem licença válida outorgada pela autoridade competente, é uma conduta penal descrita no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, in verbis:

“Artigo 46. Receber ou adquirir, para fins
comerciais
ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas
quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda
madeira
, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem
ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”.

Importante ressaltar, que no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 233/05 – que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências – estabelece a “Guia Florestal” como o documento válido para os fins colimados no dispositivo acima transcrito, a ser fornecida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Confira-se:

“Artigo 40 Fica instituída a
Guia Florestal - GF/MT
,
instrumento de controle obrigatório
a ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, remessa,
transporte
, recebimento e estocagem ou armazenamento de
matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, madeireiros e não madeireiros
, desde o local de extração ou beneficiamento até o seu destino final.

Artigo 41.

A Guia Florestal será
fornecida pela SEMA
aos detentores de autorização de desmate, de planos aprovados de exploração e de manejo, bem como ao comprador e/ou consumidor identificado no contrato de compra e venda de matéria-prima, produto in natura, beneficiado ou semi-elaborado, carvão, lenha e demais produtos e subprodutos florestais”.

O Decreto Estadual n. 8.189/06 disciplina a utilização, o preenchimento e a emissão da Guia Florestal – GF para o transporte de produtos e/ou subprodutos de origem florestal do Estado de Mato Grosso, sendo que o seu preenchimento deve ser feito de acordo com o que preceitua o artigo 10 daquele diploma legal.

“Artigo 10. A GF será disponibilizada no site da SEMA contendo os seguintes itens:

I – dados do remetente e destinatário:

a) razão social; b) data da emissão e vencimento;

c) endereço;

d) número do CNPJ/CPF e da Inscrição Estadual, quando for exigida;

e) número do cadastro no CC-SEMA, do explorador e do adquirente, em operações internas, quando for o caso;

II – nome e assinatura do representante operacional responsável pelo preenchimento do cadastrado junto à SEMA; III – número da GF;

IV – número da Nota Fiscal;

V – número e valor do Documento de Arrecadação DAR/ AUT (da emissão da guia e do ICMS), quando obrigatório;

VI – nome da essência a ser transportada: (científico e vulgar);

VII – volume do produto e/ou subproduto a ser transportado e seus valores;

VIII – coordenadas geográficas da origem, destino e memorial descritivo das rotas, principal e alternativa (GF-1 e GF-2);

IX – descrição do trajeto da carga ao destino (GF-3 e GF-4), e nas vendas para fora do Estado de Mato Grosso citar, os Estados de passagem. X – número do projeto de autorização, conforme caput do Art. 4º (GF-1 e GF-2); XI – placa do veículo transportador ou do conjunto de placas, na hipótese de carreta, bi-trem ou tremião;

XII – prazo de validade de 6 (seis) dias para o transporte dentro do Estado de Mato Grosso e mais 10 (dez) dias para chegar ao destino em caso de transporte interestadual”.

Da análise da legislação citada, conclui-se que o transporte de produto e subproduto florestal em desconformidade com as condições autorizadas
torna inválida a Guia Florestal que o acoberta, ensejando, por conseguinte, a aplicação das penalidades previstas
, mormente porque um entendimento administrativo ou judicial diverso reduziria o alcance da norma ambiental que busca desestimular novas infrações, retirando do transgressor qualquer possibilidade de vantagem econômica com o desmatamento e o transporte irregular de madeira.

Com efeito, verifica-se nos autos a materialidade delitiva comprovada nos autos por meio do Boletim de ocorrência n° 2019.227470 (Id 138533261), do termo de declaração de (Id 138533261) e Laudo Técnico de Identificação nº 095/2019 (Id 138533262).

Assim, restou comprovada a materialidade delitiva, restando afastada qualquer possibilidade de aplicação do Princípio in dubio pro reo. Tampouco há que se falar em aplicação do Princípio da Insignificância. Isso porque é certo que os bens jurídicos penalmente tutelados não se limitam à proteção dos exemplares de madeira individualmente considerados, mas do ecossistema como um todo, sob a perspectiva o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo 225, caput, da Constituição Federal.

Quanto o argumento dos apelantes de que não deve ser aplicada a agravante prevista no artigo 15, inciso II, alínea “a”, da Lei 9.605/98 eis que não houve comprovação da obtenção de vantagem pecuniária, entendo que merece acolhimento. Isso porque, conforme Laudo Técnico de Identificação nº 095/2019 (Id 138533262), o valor da carga transportada era menor do que o constante na Nota Fiscal e Guia de Transporte. Implica dizer, ainda, que os impostos foram recolhidos a maior, já que têm como base o valor da Nota Fiscal.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal:

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Apelação Criminal: 0002408-36.2017.8.11.0082 Classe CNJ: 198 Origem: Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT Apelantes: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Apelado: Comercio de Madeira Tricolor Eireli - Epp Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 08 de julho de 2022 E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9605/98. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE MULTA. PENA PECUNIÁRIA SEM EQUIVALÊNCIA EM LAPSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL. DIVERGÊNCIA CONSIDERÁVEL NA VOLUMETRIA DA CARGA. RECURSO IMPROVIDO. Dispõe o art. 21, § 3º, da Lei n. 9.605/98, que às pessoas jurídicas serão aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente as penas de multa, de restrição de direitos ou de prestação de serviços à comunidade. Omissa a lei ambiental acerca dos prazos prescricionais aplicáveis aos crimes cometidos por pessoas jurídicas, a teor do art. 79 do referido diploma legal, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. No caso dos crimes ambientais, além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, para o cômputo do prazo prescricional em abstrato, deve-se levar em consideração a disposição do art. 109, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade. “em crimes ambientais, embora incabível a imposição de penas privativas de liberdade às pessoas jurídicas, o prazo prescricional deve obedecer à regra do art. 109, parágrafo único, do CP, que estabelece serem aplicáveis, às sanções restritivas de direitos, os mesmos prazos definidos para a prescrição da pena corporal” ( AgRg no REsp 1712991/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018). Restou comprovado à autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9605/98, praticada pelos Apelantes, consistente no transporte irregular de madeiras com divergência volumétrica entre a constante na DOF e a transportada.
(TJ-MT 00024083620178110082 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/07/2022).”

Desse modo,
a conduta dos apelantes (transporte irregular de madeira) não pode ser compreendida como ação sem potencial ofensivo, uma vez que fomenta a exploração de produto florestal de forma desregrada e sem controle dos órgãos ambientais, ocasionando sérios danos à flora.

Por fim,
diante da impossibilidade de se condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e dos artigos 6º e 21 da Lei 9.605/98,
não merece prosperar a insurgência de que não é possível a aplicação da pena restritiva de direito sem delimitar a pena privativa de liberdade.

Por essas razões, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
recurso interposto por Pontal Indústria e Comércio de Lâminas e Compensados Ltda., e Osmar Vieira apenas para excluir a agravante prevista no artigo 15, inciso II, alínea “a”, da Lei 9.605/98 e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023